Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À EVENTUAL ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUE IMPEDE A REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO.
1. Da percuciente análise da cronologia e dos conteúdos das decisões proferidas no curso da ação, conclui-se que a insurgência do agravante está acobertada pela preclusão, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que negou a reconsideração de decisão anterior.
2. Conforme determina o art. 507, do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Pedido de reconsideração fundado em alegação de alteração superveniente da jurisprudência dos Tribunais superiores não é considerado causa idônea para ensejar a desconstituição do julgado irrecorrido não tendo o condão de superar preclusão.
4. "A alteração superveniente da jurisprudência do STF, e deste próprio STJ, não abre para as partes a oportunidade de rediscutir aquilo que foi anteriormente decidido em sede de conflito de competência. Ao julgar o conflito de competência, esta Corte esgotou sua jurisdição sobre o tema, havendo coisa julgada formal. O processo, frise-se, é um caminhar para frente, no sentido da satisfação das pretensões postas em juízo, não havendo razão para que se revise uma decisão regularmente proferida e contra a qual não se interpôs qualquer recurso" (REsp n. 1.004.834/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 16/9/2008.)
5. Negou-se provimento ao agravo interno.